Tribunal: TJMT
Processo: 1016236-61.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016236-61.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FRANCIELLE DA SILVA FRANCA - CPF: 719.797.781-91 (EMBARGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), FRANCIELLE DA SILVA FRANCA - CPF: 719.797.781-91 (TERCEIRO INTERESSADO), G. F. S. - CPF: 070.607.211-18 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA SOB PENA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – DEMOSNTRADOS OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – MULTA QUE GARANTE A EFETIVIDADE DO COMANDO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1016236-61.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A..

EMBARGADO:
G. F. S. representada por sua genitora
FRANCIELLE DA SILVA FRANCA.

Processo na Origem: 1014166-45.2022.8.11.0041

COMARCA DE CUIABÁ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A.
, de acórdão que negou provimento ao Agravo
.

O Agravo n.º 1016236-61.2022.8.11.0000 restou assim ementado (ID 151530655 - Pág. 1):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA SOB PENA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – DEMOSNTRADOS OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – MULTA QUE GARANTE A EFETIVIDADE DO COMANDO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito da autora, consubstanciada no fato de que faz jus ao tratamento multidisciplinar, além do perigo de dano, em razão de se tratar manutenção da proteção da vida e da saúde da beneficiária do plano, não comporta reforma a decisão que concedeu a medida acautelatória.

A imposição da multa é o fator que imprime efetividade ao comando judicial, logo não deve ser afastada ou suspensa, sob pena de tornar ineficaz a decisão
”
.

O embargante,
BRADESCO SAÚDE S/A.
, alega que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que a multa pelo descumprimento da obrigação foi arbitrada em valor desproporcional e sem estabelecer um limite máximo. Sustenta ainda que o prazo para o cumprimento da obrigação é exíguo.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao agravo para reduzir a multa arbitrada, estabelecer limite máximo para a multa, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação.

CONTRAMINUTA
(ID 153861172): pelo desprovimento do recurso e condenação do embargante na multa do art. 1.026, §2º, CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A.
, de acórdão que negou provimento ao Agravo n.º 1016236-61.2022.8.11.0000 e nos quais alega que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que a multa pelo descumprimento da obrigação foi arbitrada em valor desproporcional e sem estabelecer um limite máximo. Sustenta ainda que o prazo para o cumprimento da obrigação é exíguo.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao agravo para reduzir a multa arbitrada, estabelecer limite máximo para a multa, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que a decisão não comportava reforma porque correta a decisão que fixou a multa como meio de coagir a ora embargante a cumprir determinação judicial fruto de decisão oriunda de AI anterior.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Portanto, o que se constata é o
reiterado descumprimento da decisão judicial por parte da agravante
, razão pela qual
não há justificativa alguma para a revogação da decisão que instituiu a multa
.

Por fim, importante destacar que a imposição da multa é realmente o fator que imprime efetividade ao comando judicial, logo não deve ser afastada ou suspensa, sob pena de tornar ineficaz a decisão.

A agravante alega ainda que a imposição da multa, sem ter sido oportunizado o contraditório, não é possível, porém a sua imposição em nada tolherá o seu direito de defesa, até porque bastaria que a agravante tivesse cumprido a ordem, para que sanção alguma lhe fosse aplicada.

E nem há falar-se em decisão surpresa, porque
a obrigação de custear o tratamento ou reembolsá-lo integralmente não foi nem determinada na decisão ora agravada, mas sim na decisão proferida no AI 1008383-98.2022.8.11.0000, de modo que a agravante tinha plena ciência dela e deveria tê-la cumprido
”. (grifei)

O embargante alega que o acórdão foi omisso porque não tratou da questão relativa ao valor da multa, que reputa desproporcional e sem limites.

A partir do CPC/2015, a multa pelo descumprimento da ordem judicial ganha relativa autonomia e, enquanto a indenização deve ser fixada em valor equivalente ao da prestação que se impossibilitou, nada impede que o preceito cominatório alcance valor superior ao da obrigação executada.

Por outro lado, a norma não privilegia o enriquecimento sem causa de nenhuma das partes, portanto o art. 537, §1º, I confere ao Juízo o poder de modificar o valor e a periodicidade da multa, caso esta se torne insuficiente ou mesmo excessiva, de modo que não se faz necessário fixar um limite máximo no momento em que se estabelece o valor da multa.

A embargante, ao se insurgir contra o valor da multa, tenta atribuir à embargada a razão do descumprimento da decisão, o que restou não demonstrado. Pelo contrário, o que exsurge dos documentos é a recalcitrância do embargante em descumprir o comando judicial, prejudicando a saúde e desenvolvimento da menor.

Portanto, conforme posto no acórdão embargado,
a imposição da multa é o fator que realmente imprime efetividade ao comando judicial, logo não deve ser afastada ou suspensa, sob pena de tornar ineficaz a decisão.

A embargante sustenta ainda que o prazo concedido para o cumprimento da obrigação na decisão agravada é exíguo, logo insuficiente para viabilizar o cumprimento da decisão.

Ocorre que a embargante deixou de mencionar que o comando judicial, que determinou que custeasse o tratamento da embargada e fixou a multa em caso de descumprimento, havia sido proferido bem antes da decisão ora agravada, ou seja, no AI 1008383-98.2022.0000. Vejamos:

“
Com essas considerações,
dá-se provimento ao recurso, para manter a tutela de urgência, e determinar que a recorrida forneça os profissionais para a realização do tratamento ou custeie o valor dos tratamentos prescritos (1- Fisioterapia motora, PediaSuit - 9 horas semanais; 2- Fisioterapia motora, método Bobath – 3 horas semanais; 3-Fisioterapia Pélvica - 3 horas semanais; 4- Fonoaudiologia - 2 horas semanais; 5- Terapia ocupacional, especialista em mãos - 4 horas semanais; 6- Psicoterapia – 6 horas semanais; 7- Psicopedagoga e 8- Nutricionista),
no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento da decisão
”.
(grifei)

De modo, observa-se que o prazo de 24 horas assinalado na decisão agravada constitui apenas um alongamento do prazo anteriormente concedido de 15 dias, de modo que não se afigura exíguo e, muito menos, insuficiente para que a embargante pudesse indicar profissionais credenciados para dar continuidade ao tratamento da embargada, ou ainda, que passasse a custear o tratamento com os profissionais que já faziam esse atendimento.

Portanto, não se verifica a alegada omissão
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023